Tribunal: STF
Processo: HC 270412
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 1.048.608/PA.

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 33, caput da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Realizada audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em preventiva.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, porquanto mantida sem fundamentação idônea. Aduz que a quantidade de droga e a existência de atos infracionais pretéritos não permitem presumir periculosidade do agente. Defende inexistir elementos concretos acerca da prática da traficância como forma de sustento para justificar a proprobabilidade de reincidência. Argumenta ser desproporcional a prisão, uma vez que em eventual condenação o regime a ser imposto deve ser mais bando. Alude ao fato de contar com 18 anos à época, ser primário, com residência fixa e ocupação lícita. Conclui que a medida mais gravosa representa antecipação de pensa, sendo suficiente a imposição de cautelares diversas.

5. Busca a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medida cautelar diversa. 

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, no STJ, destacou a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia pelas instâncias antecedentes. Eis os fundamentos lançados:

“A denegação da ordem foi assim fundamentada (fls. 18-20): 
Conforme a análise dos autos, o constrangimento ilegal aduzido pelo Impetrante não se configura. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como as informações prestadas pela Autoridade Coatora, está suficientemente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública. 
Embora o Impetrante argumente que o decreto prisional utiliza fundamentação genérica, a análise da decisão combatida demonstra que o periculum libertatis está concretamente configurado pelas circunstâncias do flagrante: 
a) O Juízo de primeiro grau destacou que a prisão preventiva é admissível, pois o crime é doloso e punido com pena máxima superior a quatro anos, estando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), comprovados pelo auto de apreensão, laudo provisório e depoimentos;
b) O decreto prisional não se limitou à gravidade abstrata, mas fundamentou a custódia na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (1,349 kg de maconha e 77 g de cocaína), bem como na apreensão de outros instrumentos que presumem traficância, como duas balanças de precisão e um triturador de entorpecentes; 
c) O Juízo concluiu que esses elementos apontam no sentido de que, "pelo menos parte de seu sustento ele aufira com a prática de atividades ilícitas", tornando a prisão necessária para a garantia da ordem pública; d) O Relator, ao indeferir a liminar, ratificou este entendimento, citando a "vultosa quantidade de entorpecentes, além da variedade de substâncias e a complexidade da operação refletida nas ferramentas utilizadas", o que demonstra a periculosidade do agente. 
A quantidade e a variedade de drogas, juntamente com os apetrechos típicos do tráfico, configuram indícios robustos da atuação contumaz do paciente na atividade criminosa, o que justifica a segregação cautelar. Tal entendimento encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, que aceita a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido. 
O Impetrante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, citando a primariedade e ocupação lícita do Paciente. Contudo, essas condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da custódia quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme Súmula nº 08 deste E. Tribunal. 
A Autoridade Coatora indicou expressamente em sua decisão que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de se preservar a ordem pública. 
Ademais, foi esclarecido nas informações da autoridade coatora que, no momento da prisão, o Paciente vinha cumprindo medida socioeducativa por ato infracional praticado quando ainda era inimputável. Este fato reforça a contumácia no desrespeito às instituições jurídicas e a periculosidade concreta, afastando a suficiência de medidas menos gravosas. 
Dessa forma, a custódia cautelar se mostra necessária e adequada, e a decisão impugnada justificou o não cabimento da substituição. Assim, não acolho a alegação ora em análise. 
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, com apreensão de quantidade elevada de drogas (1,349 kg de maconha e 77g de cocaína) e petrechos para a traficância, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito)” (e-doc. 5, p. 1-2, grifos nossos)

9. Não há ilegalidade a ser sanada, pois as premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. A gravidade concreta do delito — evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (1,349 kg de maconha e 77g de cocaína) e petrechos para a traficância — constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”
(HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 
(HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)

10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator